Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718134-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CRUZ BORGES AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Cruz Borges em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença subjacente, cujo objeto é a verba honorária sucumbencial que lhe fora imposta, manejado em seu desfavor pelo agravado – Tiago do Vale Pio –, rejeitara a impugnação que formulara, na qual alegava, em suma, i) a inexistência de prova de pagamento apto a subsidiar o abatimento e, consequentemente, a base de cálculo dos honorários; ii) a iliquidez do título, já que a sentença não havia fixado valor certo; iii) inexigibilidade da verba por ausência de pressuposto fático. Segundo o provimento guerreado, operara-se a preclusão em decorrência da não impugnação, no momento oportuno, da alegação de pagamento da quantia de R$188.309,99, reputando-o incontroverso, frisando, ademais, que o devedor não demonstrara a inexistência dos pagamentos, pelo que fixara como líquida a diferença de R$61.690,01. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ver integralmente acolhida a impugnação, extinguindo-se o cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, determinar o seu prosseguimento apenas por eventual valor que venha a ser corretamente liquidado e comprovado, elidindo a multa e os honorários do artigo 523, §1o, do estatuto processual. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o título exequendo declarara a nulidade do negócio jurídico que firmara com os réus vinculados ao grupo G44, determinando a devolução dos valores investidos, promovendo-se o abatimento da quantia que houvesse sido comprovadamente paga. Verberara que, no pertinente aos ônus da sucumbência, o provimento fixara honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para as demandadas e, em relação à sua pessoa, 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor que pedira e o montante da condenação. Aduzira que, no cumprimento de sentença, o agravado pleiteara inicialmente o montante de R$8.913,06 à míngua da apresentação de memória de cálculo idônea. Rememorara que, no período assegurado para tanto, apresentara tempestivamente impugnação ao cumprimento de sentença, quando sustentara, em síntese: a inexistência de prova de pagamento que justificasse abatimento; a iliquidez do título, por ausência de valor certo quanto aos honorários; e a inexigibilidade da verba, ante a ausência de pressuposto fático, a saber, o recebimento de valores que ensejasse a mencionada diferença na sentença. Frisara que o agravado, posteriormente, juntara planilhas e memória de cálculo, alegando que teria recebido R$188.309,99 de um aporte inicial de R$250.000,00, concluindo que o proveito econômico seria de R$61.690,01. Ressaltara, contudo, que aludida manifestação fora marcada pela extemporaneidade e viera desacompanhada de qualquer prova idônea de pagamento, como recibo assinado ou comprovante bancário inequívoco. Pontuara que a decisão agravada, ao sustentar preclusão, reputando incontroverso o recebimento do valor mencionado, ignorara que a impugnação fora expressamente fundamentada na ausência de pagamento e que jamais reconhecera esse fato. Obtemperara, quanto ao ônus probatório, que fora-lhe indevidamente atribuído o encargo de provar fato negativo, consubstanciado no não recebimento, o que configuraria, a seu ver, prova diabólica, em vilipêndio ao artigo 373, II, do diploma processual e ao artigo 320 do Código Civil. Sustentara, ainda, que a liquidez da obrigação considerada pelo decisório combatido fora apurada com base em cálculos unilaterais, desprovidos, segundo o aduzido, de respaldo probatório, contrariando o disposto nos artigos 783, 491, §1o, e 525, §1o, I, do estatuto adjetivo civilista. Asseverara que a ausência de liquidez demandaria a prévia liquidação do título, sob pena de violação ao devido processo legal. Reforçara que o contexto fático subjacente à controvérsia envolve o grupo G44, cuja atuação fora judicialmente reconhecida como fraudulenta, com condenações penais de seus sócios e tentativas de frustrar credores através de simulações falimentares. Indicara que essa circunstância teria o condão de comprometer a credibilidade de quaisquer documentos advindos do referido grupo, inclusive os que positivariam, em tese, os pagamentos efetuados à sua pessoa. Ponderara, alfim, que subsistiria excesso de execução, porquanto os valores cobrados decorreriam de premissas fáticas despidas de comprovação, e que a imposição dos consectários do artigo 523, §1o, do diploma processual sobre débito que qualificara como incerto agravaria indevidamente o prejuízo, em violação ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Cruz Borges em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença subjacente, cujo objeto é verba honorária sucumbencial que lhe fora imposta, manejado em seu desfavor pelo agravado – Tiago do Vale Pio –, rejeitara a impugnação que formulara, na qual alegava, em suma, i) a inexistência de prova de pagamento apto a subsidiar o abatimento e, consequentemente, a base de cálculo dos honorários; ii) a iliquidez do título, já que a sentença não havia fixado valor certo; iii) inexigibilidade da verba por ausência de pressuposto fático. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ver integralmente acolhida a impugnação, extinguindo-se o cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, determinar o seu prosseguimento apenas por eventual valor que venha a ser corretamente liquidado e comprovado, elidindo a multa e os honorários do artigo 523, §1o, do estatuto processual. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à apuração da subsistência de prova apta a positivar que os acionados, cuja defesa fora patrocinada pelo exequente do cumprimento de sentença subjacente, efetivaram pagamentos ao autor da demanda originária e em face do qual ora se persegue o adimplemento dos honorários de sucumbência que o afligem, defronte a sucumbência parcial em que incorrera, cuja expressão, segundo o título judicial, deve alcançar o valor de 10% (dez por cento) do montante da diferença entre o importe que postulara na inicial e o valor da condenação, apurando-se, ademais, se essa quantia sobejaria revestida de liquidez. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente, antes de adentrar-se propriamente no ponto controvertido, a fim de conferir maior elucidação ao desate da lide posta, cumpre rememorar os fatos processuais havidos no curso do itinerário procedimental da fase de conhecimento. Do cotejo dos autos depura-se que, na ação de conhecimento da qual germinara o título judicial em execução, o autor, ora agravante/devedor, pleiteara a condenação dos postados no polo passivo da ação “ao pagamento dos valores devidos em decorrência do investimento, na cifra de R$ 250.000,00, que devem ser atualizados” e “a condenação das Requeridas em danos morais de R$ 25.000,00”[2]. Devidamente citadas, as empresas acionadas, componentes do Grupo G44, em conjunto com Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer, apresentaram contestação[3], quando afirmaram que “a parte autora não mencionou que já recebeu o valor de R$188.309,99 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos)”[4], aparelhando os autos com extrato de pagamento por cliente[5]. Lado outro, os demais réus foram citados por edital e tiveram suas defesas patrocinadas pela curadoria especial, que, apresentando contestação por negativa geral, suscitara, ainda, a nulidade da citação editalícia[6]. Intimado das peças defensivas, o autor cingira-se a articular réplica refutando a preliminar de nulidade do ato citatório dos réus revéis e reconhecera que, defronte a negativa geral da curadoria especial, “a parte autora deve ser instada a provar suas alegações, sob pena de ter seus pedidos julgados improcedentes por falta de comprovação, na medida em que a negativa geral formulada pelos requeridos é apta a gerar a necessidade de prova das alegações autorais”[7]. Outrossim, quanto ao mérito, destacara que “[o]s réus não apresentaram provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Assim, devem prevalecer as alegações e provas apresentadas pelo autor.” Posteriormente, adviera a sentença[8] ora exequenda, que, resolvendo o mérito, julgara parcialmente procedente os pedidos e declarara “nulos os negócios realizados entre as partes e condenar os requeridos a devolver o valor recebido com abatimento do que foi comprovadamente pago” (grifo nosso). Como corolário do resolvido, debitara metade das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, às requeridas, ao passo que o restante fora imputado ao autor, fixando os honorários no valor de 10% (dez por cento) do montante da diferença entre o importe que postulara na inicial e o valor da condenação. Em face do julgado, o autor apenas opusera declaratórios[9], os quais foram rejeitados[10], tendo o édito sentencial experimentado a preclusão máxima na data de 15/02/2024[11]. Após, em 17/01/2025, o patrono dos réus não revéis deflagrara o vertente cumprimento de sentença[12] almejando forrar-se com o que lhe seria devido à guisa de honorários de sucumbência por parte do autor, tendo aduzido o seguinte, verbis: “(...) Desta forma, conforme se verifica da sentença acima, o valor da diferença entre o valor pedido e o valor da condenação atualizado conforme sentença alcança R$ 237.683,08. Cálculos em anexo. Haja vista a condenação de 5% sobre os 10%, o valor total dos honorários sucumbenciais a serem distribuídos aos réus é de R$ 11.884,15 (onze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos). Assim, considerando tratar-se de 12 credores, o cálculo fica assim: R$ 11.884,15 ÷ 12 = R$ 990,34 para cada réu, dos quais 9 foram representados pelo exequente, então: 9 x R$ 990,34 = R$ 8.913,06 (oito mil, novecentos e treze reais e seis centavos). II – DOS PEDIDOS Assim, requer que seja o executado intimado para, querendo, efetuarem o pagamento voluntário do valor atualizado do débito líquido na quantia total de R$ 8.913,06 (oito mil, novecentos e treze reais e seis centavos), mais o valor das custas processuais para o cumprimento da sentença, em 15 (quinze) dias, sob pena da aplicação da multa e honorários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil; Caso não haja o pagamento espontâneo do débito, requer-se desde já a realização de penhora de eventuais recursos financeiros do Executado através do SISBAJUD, a busca de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD; Por fim, no momento oportuno, requer a expedição do alvará para levantamento dos valores eventualmente recebidos no percentual estabelecido pelos exequentes. Atribui-se a causa a importância de R$ 8.913,06 (oito mil, novecentos e treze reais e seis centavos).” Recebido o cumprimento de sentença[13], fora determinada a intimação do devedor para adimplemento do débito nos moldes legalmente preconizados. Transcorrido o prazo sem pagamento, o executado apresentara impugnação ao cumprimento de sentença[14] cuja rejeição fora positivada pelo provimento singular ora desafiado[15] nos seguintes termos, confira-se: “(...) Na inicial do feito, o Autor afirma que teria aportado em favor dos Réus o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo juntado aos autos apenas 2 (dois) contratos, IDs 89446922 e 89446926, que comprovam o aporte de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na contestação de ID 151771549, os Réus anuem com o valor informado pelo Autor, mas contestam o não recebimento de quantias, informando o pagamento de R$ 188.309,99 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos), o que não foi impugnado pelo Devedor no momento oportuno, nem mesmo nesta fase do processo. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, ao Autor compete comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Nesse passo, tenho que foi aportado pelo Devedor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que este já teria recebido o valor de R$ 188.309,99 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos), havendo crédito em favor de Devedor de R$ 61.690,01 (sessenta e um mil, seiscentos e nove reais e um centavos), estando corretos os cálculos apresentados nos autos. Anote-se, ainda, que os honorários advocatícios são verba autônoma, ou seja, um direito do advogado que pode ser executado independentemente do valor principal da causa. Isto posto, REJEITO a impugnação. Em face da inércia do Devedor, aplico multa de 10% e, também, honorários de 10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC.Confiro ao Credor o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de planilha detalhada e atualizada. (...)” Historiado todo o trânsito percorrido processualmente, depura-se, portanto, que o alegado pelo executado ressente-se de lastro, ilidindo a verossimilhança do arguido. Do teor da peça impugnatória e das razões lançadas no agravo, ressoa inexorável que, a rigor, o agravante busca infirmar a autenticidade do extrato de pagamento por cliente[16] colacionado pelos réus não revéis na fase de conhecimento, no tentame de retirar a liquidez do título judicial exequendo ante a suposta ausência de pagamento de parte dos sujeitos por ele acionados. Quanto ao ponto, como é cediço, a documentação coligida aos autos pela parte usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Essa presunção, se não ilidida pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos por aludido dispositivo, enseja a assimilação da documentação como verdadeira (CPC, art. 411, III). Dessas apreensões emerge inexorável que, consoante consignado pelo Juízo do cumprimento de sentença, o documento coligido pelos réus não revéis afigurara-se hábil a suprir o legalmente exigido quanto à autenticidade, pois, a par de deter presunção de veracidade, ao autor, em réplica, é a quem estava reservado o ônus de, se o caso, desqualificar a higidez do exibido (CPC, art. 350)[17]. Esse é o entendimento que, aliás, se coaduna com o processo contemporâneo e se afina com sua origem etiológica e com sua destinação, ensejando que seja pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas. Consoante pontuado, o documento coligido aos autos pelos réus não revéis suprira o exigido pelo legislador para que fosse acolhido como apto a materializar documento comprobatório de pagamentos efetuados, usufruindo de presunção legal de autenticidade e legitimidade, que, ademais, somente pode ser ilidida através de elementos idôneos. Assim dispõe o estatuto processual (CPC, arts. 411, III, 412, 428, I, 429 etc). Tanto é assim que a própria sentença fora expressa no dispositivo em afirmar a necessidade de devolução do montante aportado pelo autor, a dizer, R$250.000,00, mediante o abatimento dos valores pagos pelos réus a ele. Destarte, sobeja impassível que o documento içado pelos réus como prova de pagamento não fora objeto de infirmação pelo autor, ora devedor, tendo eles se desincumbido do ônus que lhes estava afeto de comprovar fato modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Deve-se ter em mente, ademais, que “[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, art. 508). Esse é, aliás, o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça quanto à autenticidade documental coligida pelos réus em contestação e não combatida em réplica pelo autor, sendo um dos precedentes, inclusive, em relação ao conglomerado G44, confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. G44 BRASIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO POR INSTAURAÇÃO DE IRDR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE TÍTULO HÁBIL AO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 166 E 182, CC. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEVER INEXISTENTE. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação monitória, que condenou as rés ao pagamento do montante investido pelo autor, com as devidas correções. 1.1. Nesta sede, as apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Suscitam as preliminares de: suspensão da demanda em razão de instauração de IRDR; competência do juízo falimentar para processar e julgar o feito; incompetência territorial do juízo sentenciante; ilegitimidade passiva; falta de título hábil ao procedimento monitório; ausência de interesse de agir; cerceamento de defesa. Pedem, no mérito, a reforma da sentença. Sustentam a inaplicabilidade do CDC ao caso. Alegam que, ao descontar o que já foi pago ao requerente, não há nada que ser restituído. (...) 8. Do mérito. 8.1. O caso em tela não se amolda ao regramento da lei consumerista, considerando que as partes firmaram contrato de sociedade em conta de participação, cujo objetivo é a realização de investimentos em criptomoedas, pedras e metais preciosos. 8.2. Nesta linha decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. (...)” (0724789-55.2020.8.07.0000, rel. Sandoval Oliveira, DJE: 02/03/2021). 8.3. O cerne da controvérsia consiste em dirimir se o autor tem direito à restituição do valor investido no negócio. 8.4. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal, com a atribuição legal de fiscalizar (vide art. 8o, da lei 6.385/1976) as atividades relacionadas ao objeto da SCP, emitiu, em 15/03/2018, ato declaratório proferindo que as rés não estão autorizadas a realizar captação de clientes no Brasil e determina a imediata suspensão da captação de clientes pelo grupo. 8.5. Considerando que a adesão ao plano de investimento pelo requerente se deu após a suspensão determinada pela CVM, o ato nasceu eivado de ilegalidade. 8.6. A ilicitude do negócio jurídico ou de seu objeto constitui causa de nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 8.7. O normativo civilista prevê no artigo 182 que, uma vez anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado “em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 8.8. Precedente desta Corte de Justiça: “. 2. A fraude de captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é ato ilícito que se encontra tipificado como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951, mostra-se imperativa a anulação do contrato de adesão por consumidor, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182. (...)” (07070893420188070001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 04/11/2020). 8.9. Conforme dito pelo próprio requerente em sua peça exordial, os rendimentos foram adimplidos regularmente de fevereiro a outubro de 2019. 8.10. As requeridas anexaram extrato de pagamentos realizados ao autor que perfazem o total de R$ 14.557,50. 8.11. A autenticidade do documento e do seu conteúdo não foi contestada pelo autor na sua réplica, tampouco nas contrarrazões de apelação. 8.12. As datas em que o crédito foi disponibilizado, de acordo com o documento, correspondem às datas que o autor afirma ter obtido os rendimentos. 8.13. Assim, presumem-se verdadeiros o extrato e os valores apresentados. 8.14. Destarte, reiterando que, diante da nulidade do negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado anterior à sua realização, é imperiosa a compensação do valor recebido pelo apelado para que não haja enriquecimento sem causa. No caso, o apelado recebeu montante superior ao valor investido, mesmo após as devidas correções, de modo que não há o que ser restituído. 9. Recurso provido.” (Acórdão 1343613, 0715280-97.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJe: 08/06/2021.) – grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. JUNTADA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RÉPLICA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CITAÇÃO DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. 1. Tendo a parte ré juntado documentos comprobatórios do pagamento da dívida exigida, incumbe à autora, em réplica, impugná-los, sob pena de ser considerados autênticos (art. 411, III, CPC). 2. A mera alegação de que os documentos não se prestam a revelar a verdade dos fatos, sem apontar motivos razoáveis para tais afirmações e sem atacar de forma específica a autenticidade dos documentos, equivale à ausência de impugnação 3. Nos termos dos arts. 430 e 431, CPC, a falsidade documental deve ser arguida tempestiva e motivadamente, sob pena de preclusão. 4. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro (art. 343, §3o, CPC). Dessa forma, se a parte pugna pela ampliação subjetiva da lide e o magistrado deixa de determinar a citação do terceiro demandado, resta caracterizada irregularidade processual, a qual somente induz nulidade se evidenciado o prejuízo à parte, por imposição do princípio da “pas de nullité sans grief”. 5. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no art. 940, do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pela credora, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622). 6. In casu, não obstante a cobrança tenha sido indevida, a ausência de demonstração de male fides na conduta da parte afasta a incidência da repetição de indébito. 7. Não havendo a indicação de conduta ilícita atribuível à parte contrária, não há que se falar em danos morais. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1897774, 0707660-79.2021.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) “PROCESSSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DOCUMENTOS ANEXADOS PELOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO APÓS RÉPLICA. CABIMENTO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO MARITAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A documentação coligida aos autos pela parte, ainda que retratada em cópia, usufrui de presunção relativa de autenticidade (CC, art. 225 e CPC, art. 411, III). Sua desqualificação está condicionada à eventual impugnação devidamente apresentada (CPC, art. 430) e fundamentada (art. 431) pela parte contrária na forma e no prazo estabelecidos pela legislação, sob pena de tácita aceitação. 1.1. Não havendo uma correta e satisfatória impugnação a respeito da alegada ausência de autenticidade, ou falsidade, dos documentos apresentados pelos réus tampouco elementos a indicar uma possível adulteração documental, não se extrai motivos razoáveis para desconsiderar as correspondentes peças, devendo pois serem examinadas em conjunto com os demais elementos de provas contidos na causa, tal como se deduz do procedimento efetivado pelo e. julgador a quo na origem. 2. Aautora em sua réplica acrescentou novidades sobre uma suposta meação de bens móveis que teria sido autorizada pelos réus e acerca de um alegado pagamento de faculdade promovido pelo de cujos em seu favor quando vivo, o que, não obstante se cuidar de inoportuna tentativa de modificar a causa de pedir após a citação dos réus, justificava o pronunciamento destes a respeito, em prestígio da ampla defesa e do contraditório. 3. O fato de não ter sido registrado em ata de audiência que as partes tenham sido concitadas a efetivarem acordo, por si só, não gera nulidade processual, notadamente, porque a interessada poderia ter levantado a questão na própria assentada caso realmente tivesse alguma proposta a ser examinada. 3.1. A conciliação consubstancia forma de composição da lide em que se busca por um fim ao litígio de maneira amigável, de sorte que, havendo a prestação jurisdicional por meio da sentença, uma possível ausência de tentativa de conciliação entre os litigantes não justifica a declaração da nulidade do processo, máxime quando a parte se insurge somente em sede recursal, ou seja, após conhecer o resultado da ação. 3.2. De resto, não se há de cogitar de nulidade processual por ausência de tentativa de conciliação, sobretudo, porque a discussão travada nos autos evidencia a plena impossibilidade de conciliação dos litigantes. 4. Aunião estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CF, art. 226, §3o c/c Lei 9.278/96, art. 1o c/c o CC, art. 1.723). 4.1. Para que se possa reconhecer judicialmente a união estável, caber&amp;aa” (Acórdão 1104630, 20170110063808APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 26/06/2018.) – grifo nosso. Sob essa linha intelectiva, exsurge, pois, que, em tendo sido aportado pelo devedor, ora agravante, a quantia de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que ele recebera o montante de R$188.309,99 (cento e oitenta e oito mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos), a base de cálculo içada pelo credor, ora agravado, encontra-se escorreita e o título não padece de iliquidez. Nesse diapasão, a decisão agravada não merece reparos, já que o agravante detém crédito perante os réus que tiveram a defesa patrocina pelo ora agravado no montante de R$61.690,01 (sessenta e um mil, seiscentos e nove reais e um centavos), que fora exatamente a base de cálculo aposta na planilha exibida por ele na deflagração do cumprimento de sentença[18]. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 229174562, fls. 872/873, dos autos originários. [2] Petição inicial de ID 89446918, fl. 58, p. 49, dos autos originários. [3] Contestação de ID 151771549, fls. 645/655, dos autos originários. [4] Contestação de ID 151771549, fl. 647, p. 3, dos autos originários. [5] Documento de ID 151771550, fls. 656/661, dos autos originários. [6] Contestação de ID 158366987, fls. 743/746, dos autos originários. [7] Réplica de ID 161549130, fls. 750/753, dos autos originários. [8] Sentença de ID 165862588, fls. 759/761, dos autos originários. [9] Embargos de declaração de ID 165960436, fls. 762/764, dos autos originários. [10] Decisão de ID 178088058, fls. 794/795, dos autos originários. [11] Certidão de ID 186546846, fl. 799, dos autos originários. [12] Petição de ID 222911037, fls. 820/822, dos autos originários. [13] Decisão de ID 223012183, fls. 836/837, dos autos originários. [14] Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 226082124, fls. 839/847, dos autos originários. [15] Decisão de ID 229174562, fls. 872/873, dos autos originários. [16] Documento de ID 151771550, fls. 656/661, dos autos originários. [17] CPC, art. 350: “Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.” [18] Planilhas de ID 222913850 e 222913851, fls. 833/834, dos autos originários.